Tribunal: TJSP
Processo: 2270235-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR CARTA – CITAÇÃO NO ENDEREÇO RESIDENCIAL DA SÓCIA – TENTATIVA DE CITAÇÃO NO ENDEREÇO SEDE DA EMPRESA FRUSTRADA – INFORMAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO DA EMPRESA - NÃO CONSTA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO NA FICHA CADASTRAL PERANTE A JUCESP – CITAÇÃO NO ENDEREÇO DA SÓCIA - CITAÇÃO VÁLIDA – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188130
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270235-13.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DANGAL
APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELI, é agravado SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270235-13.2019.8.26.0000 -Voto no 20335 - SLB
2
VOTO No: 20335
AGRAVO DE INSTRUMENTO No.: 2270235-13.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO CAPITAL
AGTE: DANGAL APOIO ADMINISTRATIVOS EIRELLI
AGDA.: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
JUIZ(A) DE 1o GRAU: VITOR FREDERICO KÜMPEL
slb
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO
DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR CARTA CITAÇÃO NO
ENDEREÇO RESIDENCIAL DA SÓCIA TENTATIVA DE
CITAÇÃO
NO
ENDEREÇO
SEDE
DA
EMPRESA
FRUSTRADA

INFORMAÇÃO
DE
MUDANÇA
DE
ENDEREÇO DA EMPRESA - NÃO CONSTA ALTERAÇÃO
DO ENDEREÇO NA FICHA CADASTRAL PERANTE A
JUCESP CITAÇÃO NO ENDEREÇO DA SÓCIA - CITAÇÃO
VÁLIDA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão
que rejeitou a alegação de nulidade de citação.
Aduziu a agravante que foi citada no endereço
residencial da representante legal, e não no endereço de sua sede.
Pediu o provimento do recurso para que seja
declarada a nulidade da citação da agravante.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo.
Dispensada a contraminuta.
É o relatório.
A citação da empresa no endereço da representante
legal ocorreu após tentativa de citação frustrada no endereço sede da
empresa.
O Aviso de Recebimento a fls. 151 foi endereçado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270235-13.2019.8.26.0000 -Voto no 20335 - SLB
3
Av. Celso Garcia no 330, Brás, nesta capital, sede da pessoa jurídica. Contudo,
a citação restou frustrada ante a informação de “mudou-se”, sem que
eventual mudança fosse comunicada à JUCESP.
Uma vez frustrada a tentativa de citação no endereço
da sede, a pessoa jurídica foi citada na pessoa de sua representante legal,
conforme Aviso de Recebimento a fls. 163.
Portanto, não há nulidade a ser declarada.
Assim, de rigor a manutenção da decisão como
lançada, devendo ser confirmada por seus fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator